Tribunal: TJMT
Processo: 0009391-94.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0009391-94.2014.8.11.0037
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 8914362) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 6909011):
“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ - ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO, COM O VALOR DA CAUSA, E COM O VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA– DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA ANULADA - PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em carência da ação, se esta foi interposta para buscar o arbitramento de honorários advocatícios trabalhados e não percebidos após a rescisão unilateral e imotivada do contrato. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido. (TJMT. RAC N. 0009391-94.2014.8.11.0037. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. j. 12/03/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID 7043359), decidiu-se, in verbis (id. 8945549):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORARIOS – CONTRADIÇÃO ALEGADA PELA INSTITUIÇÃO FINACEIRA – INEXISTENTE - OMISSÃO INEXISTENTE – majoração recursal da verba honorária. inversão da sucumbência. inaplicável –OBSCURIDADE – DEMONSTRADA - EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADOS – EMBARGOS (ANTONIO OLIVEIRA LIMA) - ACOLHIDO EM PARTE. Não se pode acatar o argumento do banco Embargante acerca da impossibilidade de se utilizar as regras do artigo 85, §2o do CPC para fixar os honorários advocatícios, isto porque, aceitar este argumentar seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato. Assim, afasta-se o argumento do Embargante de que há contradição no acordão. Ademais, é cediço que a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada. A majoração recursal da verba honorária, prevista no art. 85, § 11o, do CPC/2015, é inaplicável nos casos de inversão da sucumbência. No que tange a existência de obscuridade no acordão, com razão ao Embargante, posto que a condenação não se refere a honorários de sucumbência, mas sim, a honorários fixados judicialmente em razão do trabalho prestado nos feitos. (TJMT. RED N. 0009391-94.2014.8.11.0037. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 23/07/2019).
Opostos novos Embargos de Declaração (ID 9266958), decidiu-se, in verbis (ID 27171963)):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTENTE - OBSCURIDADE – EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No que tange a omissão apontada pelo Embargante, os honorários advocatícios, totalizam o percentual de 10%, sobre o valor atualizado da causa. Não é o caso de fixação sobre o valor da condenação, posto que não houve reforma nesse sentido; só houve a inversão do ônus sucumbencial. Quanto à existência de obscuridade, com razão ao embargante, haja vista o acordão não ter esclarecido que os honorários fixados em 15% são sobre o valor atualizado da causa em que o embargante prestou seus serviços ao embargado. (TJMT. RED N. 0009391-94.2014.8.11.0037. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 03/12/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 113, 421, 422 e 473 do Código Civil; artigos 22, 23, 38 da Lei no 8.906/94, ao argumento de que a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios em caso de resilição unilateral deveria respeitar o contrato firmado entre as partes, o qual traria a previsão de pagamento dos honorários apenas em caso de recebimento do crédito e regulamentaria a remuneração em caso de rescisão unilateral.
Aduz, por fim, ofensa ao artigo 85, § 8° e incisos do § 2o do CPC, em que sustenta ser exorbitante o valor de 15% (quinze por cento), fixado a títulos de honorários, a ser calculado sobre o valor atualizado da causa, por suposta desproporcionalidade entre os serviços advocatícios prestados e o montante arbitrado.
Recurso tempestivo (ID 32099482)
Contrarrazões (ID 33515982)
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 112, 113, 421, 422 e 473 do Código Civil e artigos 22, 23, 38 da Lei no 8.906/94, o Recorrente alega que a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios em caso de resilição unilateral deveria respeitar o contrato firmado entre as partes.
Indica, ainda, ofensa ao artigo 85, § 8° e incisos do § 2o do CPC, em que sustenta ser exorbitante o valor de 15% (quinze por cento), a ser calculado sobre o valor atualizado da causa, por suposta desproporcionalidade entre os serviços advocatícios prestados e o montante arbitrado.
Quanto aos pontos, consignou-se no acórdão recorrido (id. 6286456):
“Assim, é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência. Entretanto, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação. Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que o Apelante seja vencedor ao final do processo, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.
Logo, conclui-se que o próprio Banco ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelada, de modo que resta evidenciado o interesse de agir da Apelada, bem como a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da ação.
Desta forma, não ocorre, pois, a carência de ação, eis que esta Ação de Arbitramento de Honorários somente se materializou no judiciário devido a atitude do Banco, sendo inaplicável ao caso os artigos 485, VI e 330, II e III ambos do Código de Processo Civil.
(...)
Nesse particular, diante do trabalho realizado, do tempo de labor do Apelante nas ações, entendo por bem arbitrar a título de honorários sucumbenciais o 15% sobre o valor da causa, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, e com o valor econômico pretendido nas ações.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à possibilidade de fixação dos honorários por arbitramento em razão da inexistência de previsão contratual de remuneração pelos serviços prestados, bem como em relação ao percentual fixado demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, e das cláusulas pactuadas, atraindo o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ. 7. As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X